Tribunal: TJES
Processo: 0008317-03.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008317-03.2015.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIZIO SIMOES DA COSTA
APELADO: LUCIA HELENA BICHI DA SILVA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008317-03.2015.8.08.0021

EMBARGANTE
: ELIZIO SIMÕES DA COSTA

EMBARGADO
: LÚCIA HELENA BICHI DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR
MANOEL ALVES RABELO

V O T O

Conforme relatado, trata-se de análise de recurso de embargos de declaração manejado por
ELIZIO SIMÕES DA COSTA
, no qual seu autor afirma que o julgado atacado padeceria de vícios do art. 1.022 do CPC.

Aduz que o acórdão não teria decido a principal tese do embargante, que sustentou o seu recurso de apelação, qual seja, não poderia ser o apelante condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, pois, em sua contestação não contestou a posse da apelada no imóvel objeto de sua ação de usucapião, apenas, contestou que não é seu confrontante.

Ressalta que a apelada, em depoimento pessoal, teria afirmado que o ora recorrente, não seria seu confrontante.

Por outro lado, prossegue, “não se justifica a abordagem do voto condutor do V. Acórdão em relação à causa de pedir do recurso de apelação promovido pelo embargante, pois, na sentença em momento algum foram alegadas questões como CONTESTAÇÃO GENÉRICA e que ela teria impugnado toda a ação de usucapião e não a condição de confrontante”.

Baseado no exposto, pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso.

Sem contrarrazões.

O voto condutor do acórdão, ao se manifestar sobre a questão posta, assim determinou:

“A questão discutida nos presentes autos é singela, devendo ser verificada a responsabilidade do confinante pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, considerando a sua participação na ação de usucapião ajuizada por Lucia Helena Bichi da Silva em face de Antônio Sérgio Nicchio e outros.

Como se sabe, a usucapião é uma forma de aquisição da propriedade imóvel pela posse prolongada no tempo e em determinadas condições legais, cujo objetivo é coibir a inércia do proprietário em exercer a posse sobre o bem, atendendo à sua função social, nos moldes do art. 5º, XXIII da Constituição Federal de 1988.

A citação dos confinantes têm grande relevância no processo, pois, além de fornecerem subsídios fáticos ao magistrado, deverão se manifestar sobre as confrontações do imóvel traçadas pelo autor da ação, garantindo, com isso, a integridade de suas respectivas propriedades.

Nos dizeres de Humberto Theodoro Júnior, o chamamento deles ao feito tem como finalidade delimitar a gleba usucapienda, de modo a evitar que ocorra a indevida invasão, pelo título a ser conferido ao usucapiente, de terrenos adjacentes.

A propósito:

Na verdade, a posse ad usucapionem não opera em prejuízo dos vizinhos, mas apenas do antigo dono.
A citação dos confinantes tem apenas o escopo de delimitar a gleba usucapienda, de modo a evitar que terrenos adjacentes sejam irregularmente invadidos pelo título a ser conferido ao usucapiente
. (Curso de direito processual civil: procedimentos especiais. Vol. III. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 170-171).

No caso dos autos, o apelante foi citado em razão da alegação autoral de que seria o confrontante do lote 3.

E, embora o recorrente negue tal fato, verifico que apresentou contestação, ainda que genérica, pleiteando a improcedência do pedido inicial.

Mais ainda, afirmou ser temerária a documentação apresentada pela autora, impugnando de forma específica o documento de fl. 11, protestando, ao final, pela produção de provas.

Como se vê, o apelante apresentou verdadeira resistência ao pedido inaugural em sede de contestação, de modo que, sobrevindo a sentença de procedência do pedido, mostra-se correta a sua responsabilização pelos ônus sucumbenciais.

Sobre o pleito de revogação do benefício da gratuidade da Justiça conferido à autora, verifico que o apelante – além de manifestar-se extemporaneamente (art. 100 do CPC) – não apresentou qualquer prova concreta capaz de amparar as suas alegações.

Relembro ser do impugnante o ônus de produzir a prova de que a autora não é merecedora do benefício, ônus do qual não se desincumbiu.

Por fim, o montante de R$ 800,00 (oitocentos reais) arbitrado a título de honorários advocatícios não merece redução, eis que fixado de acordo com os ditames do art. 85 do CPC, remunerando dignamente o Causídico pelos serviços prestados.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o valor de R$ 900,00 (novecentos reais).

Observa-se que o voto enfrentou, de forma direta, o dado de que o ora apelante efetivamente RESISTIU ao pedido autoral, dando azo, com isso, a sua condenação em ônus da sucumbência, enfrentando, no mesmo ato, a questão do mesmo ser confrontante.

O vício ventilado neste recurso, portanto, inexiste, pois a questão posta no presente foi enfrentada de forma expressa, sendo este, de fato, uma tentativa de rever matéria já decidida.

Segundo o STJ,
“Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Dessa forma, a pretensão de rediscutir matéria devidamente já analisada e decidida, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é inviável na via dos embargos de declaração”
(STJ – EDcl no REsp: 882876 RS 2006/0201484-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Para o STJ, ainda, “
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não merecem ser acolhidos os embargos de declaração que revelam o mero inconformismo da parte com as conclusões do julgado
” (EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1198671/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020).

Pelo dito, sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CONFINANTE – OFERECIMENTO DE RESISTÊNCIA
AO PEDIDO INICIAL, QUE DEU AZO AOS
ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS –
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO IDENTIFICADOS.
RECURSO DESPROVIDO.

1 -
A usucapião é uma forma de aquisição da propriedade imóvel pela posse prolongada no tempo e em determinadas condições legais, cujo objetivo é coibir a inércia do proprietário em exercer a posse sobre o bem, atendendo à sua função social, nos moldes do art. 5º, XXIII da Constituição Federal de 1988.

2 -
A citação dos confinantes têm grande relevância no processo, pois, além de fornecerem subsídios fáticos ao magistrado, deverão se manifestar sobre as confrontações do imóvel traçadas pelo autor da ação, garantindo, com isso, a integridade de suas respectivas propriedades.

3-
O recorrente foi citado em razão da alegação autoral de que seria o confrontante do lote 3. E, embora o recorrente negue tal fato, verifico que apresentou contestação, ainda que genérica, pleiteando a improcedência do pedido inicial.

4 –
O embargante apresentou verdadeira resistência ao pedido inaugural em sede de contestação, de modo que, sobrevindo a sentença de procedência do pedido, mostra-se correta a sua responsabilização pelos ônus sucumbenciais.

5 -
É do impugnante o ônus de produzir a prova de que a autora não é merecedora do benefício, ônus do qual não se desincumbiu.

7
. Vícios do art. 1.022 do CPC, não identificados.

8
-
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.